Tribunal: TJMT
Processo: 1016620-83.2020.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016620-83.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAURA CARLA LIMA DE PAULA - CPF: 993.405.421-34 (RECORRENTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1016620-83.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Laura Carla Lima de Paula

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Laura Carla Lima de Paula

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de setembro de 2021

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL REJEITADA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO REGISTRO DE CONSUMO NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE MÉDIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CONSUMO ANTERIOR AOS QUESTIONADOS NO FEITO. REGISTROS DE CONSUMO POSTERIORES SEMELHANTES ÀS FATURAS QUESTIONADAS. CONTAS DEVIDAS. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO DA PROMOVENTE IMPROVIDO. RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO.

Não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de pericia técnica, a causa em que se discute a cobrança de fatura de consumo, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, devendo a preliminar de incompetência do juízo fundada na produção de prova pericial ser rejeitada.

Se os consumos reclamados pela consumidora não foram emitidos em dissonância com os demais meses posteriores a reclamação, considerando a ausência de registro em período anterior as faturas questionadas neste feito, não configura falha na prestação do serviço e não dá ensejo à revisão das faturas, tampouco indenização por dano moral.

Inexistindo irregularidade no sistema de medição tem-se por regular a emissão das faturas contestadas.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º. da Lei 9.099/95 c/c art. 487 inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS INICIAIS, e confirmo a medida de urgência deferida nos autos, para:

1 - DETERMINAR
que a parte reclamada providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, a exclusão do nome da parte autora dos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão somente com relação ao débito objeto da lide, bem como se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na UC 6/2622973-2 e de inserir o nome da parte autora nos Órgãos de Proteção ao Crédito em razão das faturas de janeiro, fevereiro, abril e maio de 2020, sob pena de incorrer em crime de desobediência (art. 330 do Código Penal);

2 - DETERMINAR
que a empresa reclamada efetue a revisão das faturas dos meses de outubro a dezembro de 2019, e de janeiro a agosto de 2020, com exceção ao mês de março de 2020, para cobrar tão somente a média dos últimos 12 (doze) meses de consumo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inexigibilidade dos débitos;

3 - CONDENAR
a parte ré a ressarcir em dobro a quantia apurada como paga indevidamente pela autora, após a revisão da fatura do mês de outubro de 2019, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo dispêndio e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação;

4 - CONDENAR
a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil) reais de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, até o efetivo pagamento, ambos contados da data de publicação desta sentença, que se verifica com o seu lançamento no “Sistema PJE”;

5 - JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido contraposto”.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL

Colendos Pares;

No presente caso, a meu ver, as provas existentes nos autos são suficientes para o deslinde da causa e, sem necessidade da realização de perícia técnica, sendo o Juizado Especial competente para processar e julgar a demanda, conforme ocorre em processos análogos, onde se discute a ocorrência de cobrança de energia elétrica em que o consumidor não concorda com a fatura. Deste modo, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

A Autora alega, em síntese, que no início do mês de 07/2019 mudou-se de endereço e solicitou a transferência de titularidade da UC para o seu nome. Contudo, houve um aumento excessivo no valor médio cobrado nas faturas de energia elétrica a partir do mês de 08/2019 e que tentou resolver administrativamente, mas não obteve êxito. E, ainda teve o seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, referente à fatura vencida em 10/06/2020, no valor de R$ 456,69.

Em suas razões recursais, a Promovente visa à alteração do termo inicial de incidência dos juros de mora quanto à condenação arbitrada a título de dano moral, para que incida a partir da citação.

Em contrapartida, a empresa Reclamada, ora Promovida, sustenta que não há qualquer anormalidade no equipamento de medição da UC da autora. Explica que foi realizada vistoria,
in loco
, para verificação de leitura e teste do medidor, oportunidade em que não fora encontrada qualquer irregularidade. Argumenta também que houve a troca do medidor, sendo o antigo encaminhado para perícia técnica, e no laudo técnico constou que o medidor está “APROVADO”. Ao final, requer a reforma da sentença para jugar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. Para melhor análise das faturas questionadas, colaciono abaixo o histórico de consumo da unidade consumidora objeto destes autos:

Assim, da análise do histórico de consumo acima, em que pese à autora alegar que está recebendo fatura acima de sua média de consumo, verifico que o primeiro consumo registrado em sua UC é o do mês de 08/2019, ora impugnado, pois, conforme informado na exordial, a autora passou a consumir energia nessa UC a partir de 03/07/2019.

Deste modo, entendo que as faturas objeto da presente demanda não se apresentam abusivas e se mostram compatível com o real consumo da Recorrida, considerando a ausência de registro de consumo em período anterior as faturas questionadas neste feito, por isso devem ser consideradas devidas.

Assim, a meu ver, as faturas questionadas não estão acima da média de consumo do Reclamante, tendo em vista que
ANTERIORMENTE
não havia média de consumo a ser considerada.

Além de não existir média anterior a 08/2019, observo que os consumos registrados nas faturas discutidas nestes autos são similares, fato que demonstra que foram emitidos de acordo com o consumo registrado no aparelho medidor.

Somado a tais fatos, verifico que a Reclamada juntou em sua defesa o relatório de ordens de serviço, o Laudo Técnico realizado pelo IPEM/MT, onde consta que o medidor encontra-se
aprovado
, e a ordem de serviço referente à vistoria realizada,
in loco
, onde consta que foi realizado teste no medidor e não foi encontrada qualquer irregularidade.

Desta forma, a meu ver,

não restou demonstrada qualquer alteração significativa da média de consumo apurada, sendo legítimas as cobranças nos valores imputados. Não há outros elementos nos autos para concluir que o registro de consumo está errado.

Portanto, diante da inadimplência da consumidora, em relação à fatura vencida em 10/06/2020, entendo que a Promovida não praticou nenhum ato ilícito inserir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, apenas praticou um exercício regular do direito, que não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Deste modo, se não restou configurada falha na prestação do serviço, é indevida à revisão das faturas, como também indenização por dano moral.

Ante o exposto,
conheço dos recursos interpostos,
dou provimento ao recurso da Reclamada
e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Em consequência,
nego provimento ao recurso da parte Reclamante
e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021